Tribunal: TCU
Processo: 000.142/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, cujas atribuições foram transferidas ao atual Ministério da Cidadania, em razão da impugnação total das despesas efetuadas com recursos repassados ao Município de Montanhas/RN, no exercício de 2007, para execução dos serviços de Proteção Social Básica e Especial  PSB e PSE, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, cujas atribuições foram transferidas ao atual Ministério da Cidadania, em razão da impugnação total das despesas efetuadas com recursos repassados ao Município de Montanhas/RN, no exercício de 2007, para execução dos serviços de Proteção Social Básica e Especial - PSB e PSE, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Otêmia Maria de Lima Silva e condená-la ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, nos termos da legislação em vigor: Valor (R$) Data 3.214,47 10/10/2007 120,00 10/10/2007 3.500,00 06/11/2007 120,00 06/11/2007 3.400,00 18/12/2007 120,00 18/12/2007 1.650,00 07/03/2007 4.500,00 05/04/2007 930,05 08/05/2007 4.500,00 18/06/2007 4.500,00 10/07/2007 4.500,00 15/08/2007 4.500,00 25/09/2007 4.500,00 23/11/2007 4.500,00 23/11/2007 4.500,00 17/12/2007 4.500,00 28/12/2007 1.916,31 14/06/2007 3.314,55 10/07/2007 3.314,55 14/08/2007 3.314,55 01/10/2007 3.314,55 18/10/2007 3.314,55 05/11/2007 3.314,55 18/12/2007 3.314,55 20/12/2007 9.2. condenar a Sra. Otêmia Maria de Lima Silva ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5 enviar cópia deste Acórdão: 9.5.1. à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.5.2. ao Ministério da Cidadania, para ciência.